Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-74.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 544.167.871-20 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL
–
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE – DEDUÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – PRAZO DE PAGAMENTO OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que o pagamento da indenização securitária será realizado conforme a tabela FIPE vigente no mês do evento, mas condiciona o valor integral à inexistência de pendências administrativas ou ônus incidentes sobre o veículo, permitindo a dedução de valores referentes a multas, tributos, consórcio e financiamento.

2.
Se a
apelada realizou as deduções nos termos contratuais, inexist
e
ilegalidade na conduta adotada.

3.
Realizado o
pagamento da indenização dentro do prazo contratualmente estipulado de 90 dias, afasta
-se
a alegação de mora por parte da seguradora.

4.
Não configurada conduta abusiva ou ilícita da parte apelada, não há que se falar em condenação por danos morais.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001481-74.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

CLAIR RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais

ajuizada
em face de

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
,
a qual julgou
im
p
rocedente
s

os pedidos da inicial
e
,
condenou a
parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC/15)
, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recusais
, aduz
a parte apelante que
a
cláusula 12.1 do contrato prevê expressamente a indenização de 100% do valor da tabela FIPE, sem mencionar possíveis deduções
, bem como que a
cláusula 12.2, utilizada pela
parte requerida
para justificar as deduções, não se aplica ao caso concreto, pois não houve comprovação de que o veículo possuía tais pendências na data do sinistro
.

Alega, ainda, que o
pagamento ocorreu após 90 dias da data de abertura do sinistro, contrariando o prazo contratual de 20 dias úteis,
configurando assim a condenação em
dano moral
, a qual requer o valor de R$ 10.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
270911379
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001481-74.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos

que
a parte

autor
a

moveu

uma ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais contra a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
(APVS)
, alegando
que contratou um seguro veicular junto
à requerida
, com a garantia de que, em caso de sinistro com perda total e furto/roubo, seria reembolsada no valor correspondente a 100% da tabela FIPE. No entanto, após o furto de sua motocicleta em 03/07/2019, a
requerida
pagou apenas R$ 9.968,12,
defendendo
a necessidade de deduzir pendências do veículo, quando o valor previsto na tabela FIPE era de R$ 16.543,00.

Assim,
apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Alexandre Elias Filho
julgou
im
pr
ocedente

a ação
,
entendendo que as deduções realizadas pela requerida estavam previstas no regulamento do contrato firmado entre as partes
.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside, essencialmente, na interpretação das cláusulas contratuais que regem o contrato de seguro firmado entre as partes, em especial as cláusulas 12.1 e 12.2.

Embora a parte apelante apresente suas alegações, estas não encontram respaldo.

Isto porque, a
cláusula 12.1 estabelece que a indenização integral do veículo cadastrado será calculada com base na tabela FIPE do mês do evento, não podendo ultrapassar 100% do valor apurado. Caso não seja possível determinar o valor pela tabela FIPE, será utilizada outra publicação ou avaliação de empresas especializadas. Além disso, a indenização pelo valor da nota fiscal de um veículo 0 KM somente será concedida se o documento for apresentado dentro do prazo estipulado e o evento ocorrer nos primeiros três meses do cadastramento.

Já a cláusula 12.2 condiciona o pagamento da indenização integral à inexistência de gravames ou ônus sobre o veículo. Caso existam pendências administrativas, como multas, tributos, consórcio ou financiamento, a APVS poderá deduzir esses valores do montante indenizatório. Além disso, o pagamento estará sujeito às regras de depreciação previstas nas cláusulas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do contrato.
Vejamos:

Dessa forma, embora
a cláusula 12.1 estabeleça que a indenização integral do veículo cadastrado será definida com base na tabela FIPE, conforme aferição no mês do evento, o efetivo pagamento desse valor
está sujeito às condições previstas na cláusula 12.2. Isso significa que a indenização somente será realizada integralmente se o veículo estiver livre e desimpedido de quaisquer gravames ou ônus. Caso existam pendências administrativas, como multas, tributos, consórcio, financiamento ou outros débitos incidentes sobre o bem, a
apelada

APVS está expressamente autorizada a deduzir tais valores do montante indenizatório, conforme previsão contratual.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a
apelada

APVS descontou o valor de R$ 6.574,88 para quitar multas
(ID 270911359)
, parcelas de financiamento
(ID 270911362)
e contribuições em atraso junto à associação, conforme previsto na cláusula 12.1. Portanto, não há ilegalidade na conduta da apelada ao proceder às deduções necessárias
(ID 270911360)
para entregar o veículo livre e desimpedido de ônus, como estabelecido no contrato.

Quanto ao prazo para pagamento da indenização, a cláusula 12.3 do contrato é clara ao prever o prazo de até 90 dias para indenização
integral
, contrariando a alegação da apelante de que o prazo seria de 20 dias úteis.
(270911365) – pag.193

Assim, não há que se falar em descumprimento do prazo de 90 dias para pagamento da indenização securitária, conforme previsto no contrato firmado entre as partes. Verifica-se, por meio do documento
de ID
270910375 - Comprovante documentos encaminhado para seguradora, que a documentação necessária para a regulação do sinistro foi encaminhada à seguradora em 12/08/2019, via Aviso de Recebimento (AR). Por sua vez, o documento
de ID
270911365
–
Comprovante Deposito ao Associado
atesta

que o pagamento da indenização, no valor de R$ 9.968,12, foi realizado em 19/11/2019.

Portanto, considerando o prazo de 90 dias estabelecido contratualmente, a partir da data de envio da documentação em 12/08/2019, verifica-se que o pagamento ocorreu tempestivamente, dentro do período acordado entre as partes.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato de proteção veicular. Furto do bem. Evento com previsão de pagamento de indenização caso o veículo não seja localizado em até 30 dias da comunicação do fato. Recusa de pagamento da indenização com base na existência de financiamento não quitado e de gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo. Descabimento. Condição anterior à celebração do contrato. Pretensão contrária à boa-fé objetiva. Pagamento da indenização que é devido. Pretensão de quitação direta, pela ré do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e de eventuais pendências financeiras existentes sobre o veículo. Valores deduzidos da indenização devida, revertido o saldo em benefício do autor. Possibilidade. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10727207020228260100 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Aliás, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA
DO SEGURADOR. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO. DIREITO AO REEMBOLSO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADOR. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraída o presente recurso especial, interposto em 17/09/2014 e distribuído ao gabinete em 01/03/2021. Julgamento: CPC/73.

2. Trata-se de ação ajuizada pela segurada, pretendendo a restituição da seguradora, pela via regressiva, dos valores pagos a terceiro por força de sentença condenatória em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, conforme acordo judicial celebrado entre as partes no respectivo cumprimento de sentença.

3. O propósito recursal consiste em decidir se o segurado, beneficiário de seguro de responsabilidade civil, que realiza, sem a anuência da seguradora, acordo judicial com terceiro - vítima de acidente de trânsito -, em sede de cumprimento de sentença, perde o direito ao reembolso do valor despendido.

4. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2º do art. 787 do Código Civil.

5. Apesar do caráter protetor da norma, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque além de o dispositivo legal em questão não prever, expressamente, a consequência
jurídica ao segurado pelo descumprimento do que foi estabelecido, os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

6. A vedação imposta ao segurado não será causa de perda automática do direito à garantia/reembolso para aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora, sendo os atos que tiver praticado apenas ineficazes perante esta, a qual, na hipótese de ser demandada, poderá discutir e alegar todas as matérias de defesa no sentido de excluir ou diminuir sua responsabilidade.

7. Hipótese dos autos em que a segurada faz jus à restituição dos valores desembolsados para o pagamento de acordo celebrado com terceiro, em sede de cumprimento definitivo de sentença condenatória, mesmo sem a anuência da seguradora, por ausência de indícios de que tenha agido com má-fé ou de que o ato tenha causado prejuízo aos interesses da seguradora.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.604.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 9/6/2021)

(
g.n
.)

No tocante aos danos morais pleiteados, não vislumbro conduta ilícita capaz de ensejar a obrigação de indenizar. A
apelada
APVS apenas cumpriu as cláusulas contratuais livremente pactuadas, não havendo abusividade ou desrespeito ao contrato que justifique a reparação por danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso

e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/15)
,
respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025